Tribunal: TJPA
Processo: 0181259-72.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0181259-72.2016.8.14.0301

APELANTE: FERNANDA DE CASTRO CARNEIRO

APELADO: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0181259-72.2016.8.14.0301

APELANTE:

FERNANDA DE CASTRO CARNEIRO

ADVOGADO: PAULO VITOR NEGRAO REIS

APELADA: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO PELO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. EXTINÇÃO INDEVIDA. GARANTIA AO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Voltou-se contra sentença que extinguiu o feito após a consumidora ter requerido a inversão do ônus probatório em petição direcionada ao juízo que anteriormente determinou a emenda da inicial para apresentação da integralidade do contrato firmado entre as partes;

II – Vislumbrando o caso, nota-se que a relação entre as partes é de consumo, motivo pelo qual se faz possível a inversão do ônus probatório que faria a empresa demandada apresentar a documentação solicitada; sendo incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da não apresentação do contrato pela consumidora/autora (art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

III – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0181259-72.2016.8.14.0301

APELANTE:

FERNANDA DE CASTRO CARNEIRO

ADVOGADO: PAULO VITOR NEGRAO REIS

APELADA: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FERNANDA DE CASTRO CARNEIRO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, movida em face de
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME.

Consta na inicial: 1) que a autora teria firmado com a requerida um contrato de promessa de compra e venda de apartamento no condomínio residencial Torre Estrela Tower; 2) que, desse contrato, teria ficado firmado que a consumidora efetuaria pagamento de entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e pagaria à prazo 45 (quarenta e cinco) parcelas mensais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 3) que, entretanto, surpreendentemente a empresa requerida teria passado a

cobrar valores superiores ao contratado; 4) por tudo isso, ajuizou a demanda em piso, pleiteando que a demandada fosse determinada a restabelecer os valores por si pagos até então, bem como fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, fora proferido despacho a fim de que a parte autora emendasse a inicial para apresentação do contrato integral firmado entre as partes, eis que teria juntado apenas o quadro de resumo da pactuação (ID. 2368732 - Pág. 7).

Em resposta ao impulso, a parte requerente alegou que somente teria acesso ao documento já apresentado, pleiteando que fosse determinado a inversão do ônus probatório para que a requerida fosse obrigada a apresentar a pactuação completa entre as partes (ID.

2368732 - Pág. 10).

Prolatada a sentença (ID. 2368733), o juízo singular extinguiu o processo sem a resolução do mérito, vide que a autora não teria apresentado o contrato regulador da relação jurídica, cerne do litígio.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID.
2368734
), onde sustenta que a sentença do juízo singular merece reforma total, eis que no caso seria aplicado as normas constantes no Código de Defesa do Consumidor, fato esse que aproximaria a inversão do ônus probatório necessária para a elucidação do caso.

Pela falta de citação da requerida, não foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0181259-72.2016.8.14.0301

APELANTE:

FERNANDA DE CASTRO CARNEIRO

ADVOGADO: PAULO VITOR NEGRAO REIS

APELADA: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, volta-se a apelante contra a sentença que extinguiu o feito pela falta de apresentação do contrato, cerne do litigo. Nesse sentido, percebe-se que a tese recursal circunda em afirmar que a autora se constitui no caso como consumidora, motivo pelo qual, na ausência do documento exigido pelo juízo, não ensejaria a extinção do feito, pois seria possível a determinação da inversão do ônus probatório.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De pronto, nota-se que o apelo merece prosperar, eis que o caso concreto comporta a aplicação das normas contidas no código de defesa do consumidor. Nesse caminho, latente que seria possível que a parte ré trouxesse aos autos o contrato em questão, tendo em vista que a construtora se mostra capaz de possuir tal documentação, sendo uma construtora com expertise na área. Além disso, a consumidora afirmou não possuir a integralidade do contrato firmado entre as partes, situação essa na qual a manutenção da sentença impediria ao acesso à justiça.

Sobre esse tópico, vejamos o que dispõe o art. 6ª, VIII, do CDC/90, bem como o entendimento doutrinário sobre a hipossuficiência dentro do espectro do código consumerista.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

"É importante esclarecer que a hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. [...] É importante distinguir vulnerabilidade de hipossuficiência. A hipossuficiência deve ser aferida pelo juiz no caso concreto e, se existente, poderá fundamentar a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). É possível, por exemplo, que em demanda relativa a cobranças indevidas realizadas por operadora de telefonia celular, o juiz determine a inversão do ônus da prova tendo em vista a hipossuficiência do cliente (não é razoável exigir do consumidor a prova de que não fez determinadas ligações. É razoável, por outro lado, exigir da operadora semelhante prova. É preciso, para deferir a inversão, analisar a natureza do serviço prestado, o grau de instrução do consumidor, etc). A hipossuficiência diz respeito, nessa perspectiva, ao direito processual, ao passo que a vulnerabilidade diz respeito ao direito material. Já a presunção de vulnerabilidade do consumidor é absoluta. Todo consumidor é vulnerável, por conceito legal. A vulnerabilidade não depende da condição econômica, ou de quaisquer contextos outros." (Braga Netto, Felipe Peixoto. Manual de direito do consumidor: à luz da jurisprudência do STJ. 10ª ed. p. 471, 472. Salvador: Edições Juspodivm, 2014).

Por essa perspectiva, depreende-se que é razoável exigir que a empresa demandada apresente o contrato firmado entre as partes, cuja apresentação se faz possível em razão das normas consumeristas.

Em casos análogos, compreende de maneira similar a jurisprudência pátria. Observemos:

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ADAPTAÇÃO DA DEMANDA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA INADEQUADA. PEDIDOS COMPATÍVEIS COM O PROCEDIMENTO. INTERPRETAÇÃO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. ART. 322, § 2º, CPC. 1. Nos termos do Código de Processo Civil, a existência de defeitos e irregularidades da petição inicial constantes nos 319 a 321 do CPC/2015 inviabiliza a análise do mérito da demanda, cabendo ao magistrado, neste caso, a concessão de prazo para que o autor proceda à emenda da inicial. No entanto, não cumprido o comando judicial dentro do prazo fixado, caberá ao juiz o indeferimento da exordial. 2. No caso dos autos, não obstante o magistrado tenha entendido que seria o caso de conversão em procedimento de produção antecipada de provas, nota-se que, na verdade, não há que se falar no procedimento do art. 381, III, do CPC. 2.1. Isso porque, como se sabe, a interpretação dos pedidos deve considerar o conjunto da postulação, como determina o art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil. 3
. Pode-se afirmar que, embora a autora não tenha utilizado os termos técnicos para elaborar os pedidos na parte final da sua petição e tenha solicitado que a ré exibisse documentos comprobatórios do débito, o requerimento se trata, na realidade, de inversão do ônus da prova nos termos do CDC, por entender que a empresa ré teria maiores condições de demonstrar a origem da dívida.
4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1706679, 07049754920238070001, Relator: GISLENE PINHEIRO,

7ª Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DOS CONTRATOS QUE SE PRETENDIA DESCONSTITUIR – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE APRESENTAÇÃO DOS AJUSTES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO APRECIADO –

DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR – EXAME INCIDENTAL NO FEITO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito originário por ausência de apresentação de contratos bancários pela parte autora/apelante, face expresso de pedido de inversão do ônus probatório.

2 – Embora recaia precipuamente a parte autora o múnus de apresentar o contrato que pretende desconstituir, conforme entendimento do STJ, ante a impossibilidade de fazê-lo, não é indispensável o ajuizamento de prévia ação cautelar de exibição de documentos, sendo possível a apreciação da questão de forma incidental no processo principal.

3 – In casu, o autor/apelante requereu a inversão do ônus da prova, com base na norma prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, visto que não dispunha de sua via contratual, pedido este não apreciado pelo julgador primevo.

4 – Igualmente, pugnou expressamente em sua exordial que a instituição financeira fosse compelida a apresentar nos autos os contratos firmados, bem como as planilhas de Custo Efetivo Total (CET).

5 – Desse modo, verificada a situação de fragilidade do consumidor autor/apelante, porquanto não dispunha de condições para produzir prova nesse sentido, revela-se indispensável a análise do pleito de inversão de redistribuição do ônus probatório, impingindo-se eventualmente a instituição financeira o encargo de trazê-lo aos autos, ou suportar o múnus de seu descumprimento.

6 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005345-50.2016.8.14.0056 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/12/2019 )

Portanto, notório que a sentença merece ser reformada, eis que devida a inversão do ônus probatório pleiteada pela consumidora. Desse modo, merece prosperar o apelo recursal.

E por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de que seja reformada a sentença de piso e seja reconhecido o direito de inversão do ônus probatório no caso, retornando-se os autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023